Tribunal: TJSP
Processo: 1006277-48.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Direito do Consumidor. Ação de ressarcimento de dano material e moral. Sentença de improcedência, fundamentada em laudo pericial no sentido que os produtos têm a qualidade esperada pelo preço que foram pagos. Perícia efetuada nos anéis adquiridos pela autora que não demonstrou má qualidade do produto. Afirmação do expert no sentido de que as gemas apresentadas nos anéis

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Direito do Consumidor. Ação de ressarcimento de dano material e moral. Sentença de improcedência, fundamentada em laudo pericial no sentido que os produtos têm a qualidade esperada pelo preço que foram pagos. Perícia efetuada nos anéis adquiridos pela autora que não demonstrou má qualidade do produto. Afirmação do expert no sentido de que as gemas apresentadas nos anéis são de boa qualidade. Ausência de lesão material e moral no caso concreto. Ainda que a questão controvertida seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a Autora não faz prova mínima de suas alegações. Sentença que deve ser mantida, afastando-se os danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito. Honorários de sucumbência majorados. RECURSO DESPROVIDO.